Tribunal: TJES
Processo: 5003209-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003209-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEMIMA CABRAL DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003209-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GEMIMA CABRAL DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

GEMIMA CABRAL DA SILVA
agrava por instrumento da decisão de Id 1347142 (fls.286/286-v dos autos originais), por meio da qual o juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, nos autos da ação ordinária nº 0000628-66.2020.8.08.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, indeferiu o pedido liminar de reserva da vaga da autora no certame público regido pelo Edital nº 001/2018, bem como o pedido para que o Município se abstenha de encerrar a sua designação temporária para o cargo de Professora MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas).

Em suas razões recursais de Id 1347140, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
o juízo de piso não fundamentou adequadamente sua decisão;
II)
o edital nº001/2018 previa um total de 10 vagas para o cargo de Professor MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas), mais cadastro de reserva;
III)
após prestar o concurso, restou classificada na 37ª posição;
IV)
as dez vagas inicialmente previstas foram preenchidas e, por meio do edital de convocação SEME nº010/2019, a agravante foi convocada para assumir vaga, porém em regime de designação temporária para o ano letivo de 2019, e não como efetiva;
V)
se o edital nº001/2018 teve por finalidade o provimento de cargos, não poderia a Administração durante o curso do certame convocar os candidatos aprovados para assumirem vínculo precário em regime de designação temporária.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse determinado que o Município reservasse sua vaga, bem como restabelecesse a designação temporária firmada com ela para o cargo de Professor MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas), até ulterior deliberação.

Na decisão de Id 1352576, indeferi o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões de Id 1511326, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
14 de outubro
de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003209-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GEMIMA CABRAL DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PEL
A
AGRAVANTE

Em suas razões recursais, a agravante alega que o juízo de piso não analisou fundamentadamente o argumento relativo ao suposto
“desvio de finalidade caracterizado pela contratação temporária de candidato aprovado no concurso público ao invés de investidura no cargo público”.

Todavia,
diversamente do alegado pela agravante, a simples leitura da decisão de Id 1347142 (fls.286/286-v dos autos originais) revela que o juízo de piso expôs, de forma clara, ainda que sucinta, as razões de seu convencimento, e entendeu que, ainda que a própria agravante tenha sido convocada para contratação temporária, tal situação não necessariamente configuraria preterição ou qualquer ilegalidade, não havendo que se falar, pois, em fundamentação precária ou deficiente.

Como se sabe, não se deve confundir decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação (STJ, Agr. Reg. no REsp nº 251.049-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 13.06.2000, DJU 01.08.2000, p. 246).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
GEMIMA CABRAL DA SILVA
, ora agravante, em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, ora agravado, colimando a sua nomeação para o cargo de “Professora MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas)”.

Narra a autora, ora agravante, que em junho de 2018 foi publicado o Edital nº001/2018 para o provimento de vagas e cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de Educação.

Referido certame previa, inicialmente, um total de 10 vagas para o cargo de “Professora MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas)” e, após a homologação dos resultados, a agravante restou classificada na 37º posição, enquadrando-se, assim, no cadastro de reserva.

Ocorre que, após a convocação dos dez primeiros aprovados, o agravado passou a convocar candidatos aprovados no cadastro de reserva para que assumissem vaga em regime de designação temporária, e não para provimento efetivo.

A agravante submeteu-se a contratação temporária na espera de que, em seguida, seria convocada para assumir o cargo efetivo, o que, contudo, não ocorreu. Assim, configurada a ilegalidade dos atos administrativos praticados, faria jus à nomeação para o cargo efetivo pretendido.

Ajuizada a ação de origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado de reserva da vaga da autora no certame público regido pelo Edital nº 001/2018, bem como o pedido para que o Município se abstenha de encerrar a sua designação temporária para o cargo de Professora MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas).

Irresignada,
GEMIMA CABRAL DA SILVA
interpôs este agravo de instrumento, sustentando, além da preliminar já afastada, em síntese, que:
I)
o edital nº001/2018 previa um total de 10 vagas para o cargo de Professor MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas), mais cadastro de reserva;
II)
após prestar o concurso, restou classificada na 37ª posição;
III)
as dez vagas inicialmente previstas foram preenchidas e, por meio do edital de convocação SEME nº010/2019, a agravante foi convocada para assumir vaga, porém em regime de designação temporária para o ano letivo de 2019, e não como efetiva;
I
V)
se o edital nº001/2018 teve por finalidade o provimento de cargos, não poderia a Administração durante o curso do certame convocar os candidatos aprovados para assumirem vínculo precário em regime de designação temporária.

Com base em tais afirmações, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal.
Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido
para que seja reformada a decisão recorrida
determina
ndo
a reserva de vaga e imediato restabelecimento da designação temporária.

Na decisão de Id 1352576, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem. Em que pese o alegado pela agravante, seus argumentos não merecem prosperar. Explico.

Para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

In casu
, tal qual exposto pelo juízo a quo, não se verifica o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Isso porque o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, como é o caso da agravante, não possui direito subjetivo de ser convocado, mas mera expectativa, caso surjam novas vagas que alcancem sua colocação e ocorra preterição arbitrária e imotivada.

Tal matéria já foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784), oportunidade em que foi fixada a tese seguinte:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; I

II – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Destarte, consoante o entendimento fixado pelo STF, compete ao candidato aprovado fora do número de vagas comprovar cabalmente não apenas o surgimento de novas vagas, mas a sua preterição arbitrária e imotivada.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça já externou entendimento no sentido de que a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.

A título de ilustração, observe-se a seguinte ementa de julgado da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados.

3. No termos do art. 10 da Lei Estadual n. 10.254, de 20 de julho de 1990 – que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais –, é vedada a designação temporária na hipótese de existência de "candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente", sendo certo que aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no edital, e não os classificados fora do número de vagas, que detêm mera expectativa de direito.

4. Hipótese em que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

5. Recurso ordinário desprovido.
(STJ.2020/0253113-7 . Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
64.693/MG. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator:MINISTRO GURGEL DE FARIA.Data de Julgamento: 08/06/2021. Data de Publicação:30/06/2021). (grifo nosso).

No mesmo sentido são os
seguintes julgamentos: AgInt no RMS nº 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; e AgInt no RMS nº 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

O Pleno deste e. Tribunal de Justiça também já consignou que
“os contratados temporários não ocupam cargo público,
[...]
de forma que sua simples contratação não conduz à conclusão da efetiva existência de cargos vagos, sendo contratados, em regra, para ocupar transitoriamente um cargo já titularizado, mas que temporariamente não pode ser exercido por seu titular, como ocorre nos casos de licenças e férias de servidores efetivos.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160008940, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

No caso em comento, o simples fato da própria agravante ter sido convocada para a contratação temporária, a princípio, em nada altera tal entendimento. Isso porque, como se pode verificar dos autos (Id 1347154), tal contratação temporária se deu com base na Lei Municipal nº1.399/2019, que visa atender necessidades temporárias dos programas educacionais “
Kennedy Educa Mais” e “Kennedy Educa Sempre”.

O referido diploma legal, ao estipular as previsões para a contratação dos temporários em processo simplificado, permitiu o aproveitamento da listagem de aprovados em concurso anterior, como no caso da agravada.

É o que dispõe o art.2º §2º da Lei nº1.399/2019:

Art. 2º
-
O exercício da função pública mediante designação temporária ocorrerá em caráter transitório e após processo seletivo simplificado.

§ 2° - Para aquelas funções de magistério em que foi realizado o concurso público será dado prioridade para a contratação temporária aos candidatos aprovados, por ordem de classificação para a vaga correspondente,
conforme disposto no
art. 27
da Lei Complementar nº 4/2009.

Assim, diversamente do alegado pela agravante, não se verifica qualquer desvio de finalidade na sua contratação como temporária, mesmo que figure no cadastro de reserva para o provimento de cargos efetivos, posto que, ainda que contratada temporariamente, nada impediria a sua convocação para ocupar cargo efetivo caso ocorresse o surgimento das vagas necessárias.

Nesse sentido,
colaciono a seguinte ementa de julgado do e. TJ/MG,
que analisou
caso semelhante ao ora sob exame:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIDURA EM CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIREITO À NOMEAÇÃO -
APROVAÇÃO COMO EXCEDENTE - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DESIGNAÇÃO DA PRÓPRIA CANDIDATA PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SOB VÍNCULO CONTRATUAL
- IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO EM NÚMERO SUPERIOR AO OFERECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO NÃO DEMONSTRADA

1. O candidato classificado como excedente em concurso público possui mera expectativa de direito a ser nomeado, somente podendo se compelir a Administração a proceder à sua investidura se comprovada a preterição arbitrária e imotivada.

2. Impetrante aprovada na condição de excedente. Não demonstração da necessidade do preenchimento de vagas para provimento efetivo em número superior àquele inicialmente previsto no edital do certame. Ausência de direito à nomeação.

3. A contratação temporária não indica, rigorosamente, a necessidade de preenchimento de cargos disponíveis, visto que a admissão em tais casos não se dá em caráter efetivo, mas para o exercício de uma função pública marcada pela transitoriedade e excepcionalidade.

4. Segurança denegada.

V.V.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito em relação à sua nomeação.

2. Todavia, comprovado por ato inequívoco do Poder Público, a necessidade de preencher novos cargos, nasce para o impetrante o direito líquido e certo de ser nomeada no cargo pretendido.
(TJ/MG.
Mandado de Segurança
nº 1.0000.17.041945-1/000. Órgão Especial. Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes. Relatora do acórdão: Des.(a) Áurea Brasil. Data do Julgamento: 09/11/2017. Data de Publicação: 26/01/2018).

Por derradeiro, corroborando todo o exposto anteriormente, observe-se os seguintes julgados deste e.TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Pretório Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE nº 837.311/PI) fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

II Para a Corte Suprema, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

III A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, vez que não comprovada a existência de cargos vagos, não se extraindo dos autos também a necessidade de contratação imediata de professores multifuncionais pelo município, tampouco em quantidade suficiente a atingir sua colocação no certame (fora do número de vagas previstas no edital).

IV Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001634-13.2011.8.08.0013. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data de Julgamento: 19/11/2019. Data da Publicação no Diário: 26/11/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1)Mesmo que se admita como devidamente comprovada a existência de contratação temporária para o exercício das funções do cargo público de médico, a Autora não fará jus à nomeação e a posse pretendidas nesta demanda, se não existirem cargos vagos a serem preenchidos. Até porque não é simples contratação temporária de pessoal durante o prazo de validade do concurso que gera o direito subjetivo à nomeação de candidato que figura no cadastro de reserva.

É necessária a comprovação da existência de cargo vago para que se possa cogitar a nomeação pretendida, o que não ocorreu no presente
mandamus
.

2) Cumpre ainda registrar que a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público traduz mera expectativa de direito à nomeação, e não direito líquido e certo, como faz querer crer a impetrante, mormente porque foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no Edital, compondo o cadastro de reserva. Ademais, as nomeações estão condicionadas à discricionariedade da Administração Pública, obedecidos os princípios da conveniência e oportunidade, mormente pelo fato de que a contratação de novos servidores acarreta custos permanentes para o Estado, não sendo crível exigir que se contrate pessoal, quando não haja real necessidade perene para o serviço.

3) Cabe destacar, a crítica situação financeira por que passa o País, se estendendo aos Estados, que é de conhecimento de todos.

4)SEGURANÇA DENEGADA. (TJ/ES. Mandado de Segurança n º 0028880-81.2015.8.08.0000 Órgão: TRIBUNAL PLENO Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO. Data de Julgamento: 02/06/2016. Data da Publicação no Diário: 07/06/2016). (grifo nosso)

Não preenchidos pois, em sua integralidade, os requisitos do art.300, ante a ausência da probabilidade do direito, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu a
antecipação de tutela pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003209-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GEMIMA CABRAL DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA
–

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – CONTRATAÇÃO DA PRÓPRIA AGRAVANTE PARA REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – TEMA 784 DO STF – SURGIMENTO DE VAGAS EFETIVAS E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS NÃO SE CONFUNDE COM PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação:
diversamente do alegado pela agravante, a simples leitura da decisão revela que o juízo de piso expôs, de forma clara, ainda que sucinta, as razões de seu convencimento, e entendeu que, ainda que a própria agravante tenha sido convocada para contratação temporária, tal situação não necessariamente configuraria preterição ou qualquer ilegalidade, não havendo que se falar, pois, em fundamentação precária ou deficiente.
Preliminar rejeitada.

2.
Para o deferimento da antecipação de tutela,
o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

3.

In casu
, tal qual exposto pelo juízo a quo, não se verifica o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Isso porque o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, como é o caso da agravante, não possui direito subjetivo de ser convocado, mas mera expectativa, caso surjam novas vagas que alcancem sua colocação e ocorra preterição arbitrária e imotivada. Tal matéria já foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784).

4. O
c. Superior Tribunal de Justiça já externou entendimento no sentido de que a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. No mesmo sentido aponta a jurisprudência deste e. TJ/ES.

5. No caso em comento, o simples fato da própria agravante ter sido convocada para a contratação temporária não altera tal entendimento e nem configura desvio de finalidade. Isso porque, como se pode verificar dos autos, tal contratação temporária se deu com base na Lei Municipal nº1.399/2019, que visa atender necessidades temporárias dos programas educacionais “
Kennedy Educa Mais” e “Kennedy Educa Sempre”.

6.
Não preenchidos pois, os requisitos do art.300, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

7. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.